Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-32.2018.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001190-32.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Contribuições de Melhoria, Sustação de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PAULA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 940.449.371-68 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A falha na prestação do serviço consistente no protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
.

2.

“
O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.
” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

3.

A fixação do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de certidão de dívida ativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação anulatória de débito fiscal c.c. cancelamento de protesto c.c. indenização por danos morais n. 0001190-32.2018.8.11.0051

proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o ato de lançamento tributário para constituição da contribuição de melhoria referente à pavimentação asfáltica, porém negou o pedido de indenização por danos morais.

Ainda condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que o protesto indevido de certidão de dívida ativa gera o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados à contribuinte, bem como houve distribuição equivocada do ônus da sucumbência, uma vez que decaiu de parte mínima dos pedidos, logo a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve recair sobre a Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para condenar o Município de Campo Verde (MT) ao pagamento de danos morais, no montante sugerido de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), bem como determinar a inversão do ônus da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, pois “
o indevido protesto de título, qualquer que seja o motivo, gera direito à reparação de dano moral
” (Id. 199911191).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULA APARECIDA PEREIRA CAVALCANTE
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT) que, na ação anulatória de débito fiscal c.c. cancelamento de protesto c.c. indenização por danos morais n. 0001190-32.2018.8.11.0051

proposta contra o
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o ato de lançamento tributário para constituição da contribuição de melhoria referente à pavimentação asfáltica, porém negou o pedido de indenização por danos morais.

Ainda condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

No caso, o apelado realizou, em 14.11.2017, o protesto da certidão de dívida ativa n. 5258/2017, cujo valor protestado corresponde ao montante de R$ 6.662,47 (seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme certidão de protesto de título expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Campo Verde (MT) (Id. 189155762 – Pág. 20).

Com a anulação do lançamento tributário para constituição da contribuição de melhoria, razão do protesto de título extrajudicial, fica configurada a falha na prestação de serviço, uma vez que a Fazenda Pública procedeu ao protesto de débito declarado indevido por decisão judicial.

É certo que o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
: “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (STJ – AgInt no AREsp 1867219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.10.2022, DJe 5.10.2022).

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados à contribuinte.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que torno definitivo, ante a ausência de outros elementos que pudessem aumentar o valor base aqui fixado.

Por fim, com a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, é de rigor a inversão do ônus da sucumbência. Todavia, não é aplicável o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois a condenação em honorários recursais pressupõe o não provimento do recurso da parte sucumbente, o que não ocorreu.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
, em parte, ao recurso de apelação para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir do arbitramento pelo IPCA-E, com a incidência dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde a data do evento danoso, para o cálculo de juros moratórios. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em razão da reforma da sentença em relação ao capítulo que julgou improcedente a pretensão indenizatória, determino a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024